Tribunal: TJBA
Processo: 8002724-65.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002724-65.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELMA LUCY FONTES DORIA

Advogado(s)
:
JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ

APELADO: SONEDY SANTANA GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA ROSA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ART. 561 DO CPC. FRAGILIDADE DO CONTRATO PARTICULAR. RECONHECIMENTO DE FIRMA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO. PROVA ORAL CONVERGENTE. UNIÃO ESTÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA POSSESSÓRIA PARA DISCUSSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, que, nos autos de ação de reintegração de posse, rejeitou os pedidos iniciais e revogou definitivamente a liminar anteriormente concedida.

O Juízo sentenciante concluiu pela ausência de comprovação da posse anterior da autora, requisito essencial à procedência da ação possessória, bem como pela existência de controvérsia complexa envolvendo possíveis direitos patrimoniais decorrentes de união estável, insuscetível de solução na via eleita.

A apelante sustenta que comprovou a aquisição do imóvel mediante instrumento particular datado de 2018, afirmando que o reconhecimento de firma posterior constitui ato meramente declaratório. Aduz que comprovantes de pagamento de financiamento e condomínio demonstram o exercício da posse indireta e que o imóvel foi cedido em comodato verbal. Requer a reforma da sentença, com confirmação da tutela antecipada e procedência da ação.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo que o imóvel foi adquirido pelo esforço comum do ex-casal, durante a união estável, e que a demanda configura tentativa de fraude à meação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à comprovação da posse anterior e à configuração do esbulho, aptos a autorizar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, impondo-se seu conhecimento. Mantida a gratuidade de justiça à apelante, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, diante da ausência de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse comprovar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Tais requisitos são cumulativos e indispensáveis à tutela possessória.

O contrato particular de compra e venda apresentado, embora datado de 2018, ostenta reconhecimento de firma somente em 18/03/2024, coincidente com o ajuizamento da ação e posterior ao rompimento da união estável entre a ré e o filho da autora, circunstância que fragiliza sua força probante e corrobora os indícios de simulação apontados na sentença.

A prova oral produzida em audiência revela que o imóvel teria sido adquirido pelo filho da apelante e pela apelada, na constância da união estável, inclusive com oferta de bem particular como entrada do negócio, afastando a alegação de comodato verbal e evidenciando atuação com animus domini por parte da ocupante.

Os comprovantes de pagamento de financiamento e condomínio em nome da autora, isoladamente considerados, não demonstram o exercício da posse, podendo representar mero auxílio financeiro familiar, insuficiente para caracterizar esbulho de quem reside no imóvel há anos em razão de vínculo conjugal.

A ação possessória não se presta à solução de controvérsias complexas envolvendo direito de família e eventual partilha de bens decorrente de união estável, devendo eventual discussão sobre domínio ou meação ser veiculada pela via petitória própria.

Ausente a comprovação da posse anterior e do esbulho, impõe-se a manutenção da sentença. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

Tese de julgamento: A procedência da ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, não se prestando a via possessória à resolução de controvérsias complexas envolvendo alegados direitos patrimoniais decorrentes de união estável, nem sendo suficientes, para demonstrar posse anterior, pagamentos isolados de encargos do imóvel ou contrato particular com reconhecimento de firma tardio e circunstâncias indicativas de fragilidade probatória.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 98; 98, § 3º; 561.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.8002724-65.2024.8.05.0103, da Comarca de ILHÉUS (BA), apelante TELMA LUCY FONTES DORIA e apelada SONEDY SANTANA GOMES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .